Tribunal: TJMT
Processo: 1013106-34.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013106-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), SILVANA LEAL DE MORAES - CPF: 604.043.371-04 (AGRAVANTE), CHRISTIANE PINTO DE ARRUDA - CPF: 719.234.891-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INEXIGIBILIDADE DO ACORDO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE EXECUTADA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL HÍGIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A minuta do acordo em questão, claramente apresenta flagrante erro material, no ponto em que consignou, em sua parte final, a necessidade de nova audiência para eventual ratificação e retificação.

II - Mais precisamente, a redação questionada, encontra-se totalmente fora de contexto da minuta, pois nos parágrafos seguintes, as partes concluíram o acordo, encaminhando-o para homologação do Juízo para que surtisse os efeitos legais, renunciando também ao prazo recursal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SILVANA LEAL DE MORAES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de nº 1007861-29.2017.811.0006, manejado por CHRISTIANE PINTO DE ARRUDA, ao julgar a respectiva impugnação, rejeitou as questões suscitadas, atinentes à inexigibilidade da obrigação e à inexequibilidade do título executivo judicial.

Para tanto, aduz a agravante que o título executivo (acordo em audiência) que ampara o cumprimento de sentença é inexigível, pois havia acordo bilateral que previa a realização de nova audiência para que o Termo fosse retificado ou ratificado, o que ainda não ocorreu.

Alega ter grave deficiência visual, que a impediu de proceder com a correta leitura dos termos encartados no documento assinado, sendo prova bastante, o fato de ter sido incluído no acordo, o pagamento de honorários e juros os quais, por serem exorbitantes, jamais tiveram sua anuência.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso em exame milita contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou as questões suscitadas na respectiva impugnação, atinentes à inexigibilidade da obrigação e à inexequibilidade do título executivo judicial.

A agravante defende que a higidez do título executivo em questão, estava condicionada ao ajuste posterior do acordo entabulado entre as partes, o que não ocorreu.

Na espécie, em detida análise dos autos, observa-se que não assiste razão à agravante.

É que, consoante registrado desde o exame liminar do recurso, não há qualquer incorreção da decisão de base, que apenas confirmou a validade do título executivo, proveniente de acordo entre as partes e devidamente homologado pelo juízo de origem.

A minuta do acordo em questão claramente apresenta flagrante erro material, no ponto em que consignou, em sua parte final, a necessidade de nova audiência para eventual ratificação e retificação.

Mais precisamente, a redação questionada, encontra-se totalmente fora de contexto da minuta, pois nos parágrafos seguintes, as partes concluíram o acordo, encaminhando-o para homologação do Juízo e para que surtisse os efeitos legais, renunciando também ao prazo recursal.

Para melhor elucidar a questão, cumpre transcrever o trecho indigitado (id nº 47070467):

As partes pediram homologação do presente acordo, para que surta os efeitos legais.

As partes acordam em renunciar o prazo recursal.

Dessa forma, assinado o presente instrumento de Conciliação/Mediação em três vias, das quais será entregue às partes presentes nesta sessão uma via para cada, permanecendo uma anexada ao procedimento de conciliação para homologação judicial,
cujo efeito principal será o de atribuir plena eficácia jurídica ao acordo ora celebrado
. (destaquei).

Soma-se a isso, o fato de que a parte devedora, ora agravante aceitou em definitivo os termos do acordo, pois se assim não fosse, não teria ela mesma efetuado pagamento de parte considerável do contrato, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nesse particular, é evidente o flagrante comportamento contraditório da recorrente, a partir do exercício de um determinado ato (pagamento parcial do acordo), e outro que desejou exercitar (posterior impugnação do acordo).

Adiante, nem mesmo o enredo acerca da grave deficiência visual da recorrente, que teria prejudicado o exame da minuta elaborada pelo Conciliador Judicial, convence. Isso porque, o relatório médico oftalmológico apresentado no documento de id nº 47070468, apenas informa que a paciente passou a fazer uso de lentes rígidas com grau de visão em 0,5, em cada olho, sem apontar qualquer gravidade.

Por fim, também não subsiste a tese invocada, consubstanciada no desconhecimento dos termos que voluntariamente a própria executada consentiu, sobretudo em razão de a recorrente ser Advogada com cadastro ativo no respectivo órgão de classe e, portanto, detentora de conhecimentos técnicos das questões tratadas no acordo judicial.

Assim, com base nessas considerações, impõe-se o a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020